Tribunal: STF
Processo: ARE 1449573
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGEM OFENSIVA NAS REDES SOCIAIS (TWITTER). ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM CONTRAPOSIÇÃO A OUTROS DIREITOS DE IGUAL HIERARQUIA: TEMA 837 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal:



    “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. OFENSA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. IV e IX do art. 5º e o art. 220 da Constituição da República.



    Afirma que, “ ao dispor acerca dos direitos e garantias fundamentais do homem, a Constituição Federal de 1988, salvaguardou o direito à livre manifestação do pensamento, consagrando um dos grandes pilares do Estado Democrático de Direito ”(fl. 20, e-doc. 12).



    Assevera que “ o direito à liberdade de expressão não possui caráter absoluto ”e, no caso dos autos, “ em se tratando de agentes políticos, como o recorrido, há que se ter em mente que em razão do cargo que ocupam e da função pública que desempenham, estão sujeitos a críticas e debates inflamados sem que isso lese qualquer bem personalíssimo do suposto ofendido, posto que normalmente guardam conexão com o embate político ”(fl. 21, e-doc. 12).



    Salienta ser “ hipótese de exclusão de ilicitude, decorrente do debate democrático patrocinado pela liberdade de expressão constitucionalmente garantida, sem qualquer finalidade lesiva à pessoa em si do autor e, portanto, sem qualquer reflexo em âmbito jurídico ”(fl. 22, e-doc. 12).



    Ressalta que “ a indignação do autor frente as publicações da recorrente aparentam muito mais uma tentativa de silenciá-la e inibir novas críticas e comentários públicos semelhantes, do que uma efetiva busca por reparação em razão da violação de direitos personalíssimos ”e que “ ao se admitir a manutenção desta decisão estar-se-á caminhando para um claro quadro de censura a livre manifestação do pensamento político e ideológico. Isso porque, a decisão alhures abre o precedente perigoso de que sempre que um parlamentar, se auto inserir em uma situação de revolta e reprovabilidade popular, poderá intentar contra aqueles que o criticaram com objetivo de obter o esgotamento do direito a liberdade de expressão, sob pretexto de que sua honra foi afetada ”(fls. 23-24, e-doc. 12).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a agravante impugna o fundamento da decisão agravada (e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, em observância à sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou:



    “ 3. Em seu recurso a ré arguiu a preliminar de conexão e, consequentemente, incompetência absoluta do juizado para processar e julgar a presente ação. Alegou, por outro lado, que as ações conexas elencadas no recurso totalizam o valor de R$ 290.880,00, de forma que quando reunidas ultrapassariam o teto dos juizados, levando também a incompetência dos juizados. No mérito, arguiu que o requerido, Deputado Federal e pessoa pública, está sujeito a críticas e, no caso, proferiu fala indefensável em apologia ao nazismo, ao defender que o nazismo deveria ser descriminalizado. Ponderou que a liberdade de expressão, manifestação e reunião são direitos tutelados pela Constituição Federal que não abarca atos violentos e que façam apologia à rejeição, medo, preconceito e até aversão ou ódio contra indivíduos e coletivos e até mesmo por isso o autor pediu publicamente desculpa à comunidade judaica. Além disso, a declaração do autor também desencadeou representação na Câmara dos Deputados, investigação pela PGR e uma enxurrada de publicações, críticas e matérias jornalísticas, razões pelas quais não há que se falar em indenização por dano moral em razão da crítica feita, que apenas exerceu seu direito à liberdade de expressão. (…)



    13. Portanto, irretocável a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim concluiu: ‘...) As acusações consubstanciaram em posts na rede social ‘witter’ em que a ré afirma que o autor fazia apologia ao nazismo. No entanto, coligindo os dizeres da ré em seu ‘witter’com a entrevista concedida pelo autor ao mencionado podcast , nota-se que, na realidade, em nenhum momento, este se manifestou favorável à abominável ideologia. Pelas declarações da ré, percebe-se que seu olhar sobre a entrevista do autor, no mínimo, incorreu em equívoca avaliação do seu conteúdo, mostrando-se ofensiva ao direito de personalidade do autor’14. Portanto, caracterizado o dano moral, correta a sentença que o arbitrou em R$ 5.000,00. 15. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos” (e-doc. 10).



    No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 662.055-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” (Tema 837).



    Ao manifestar-se pela repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:



    “A questão constitucional em exame consiste em definir os limites da liberdade de expressão, ainda que do seu exercício possa resultar relevante prejuízo comercial, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas que lhe possam ser legitimamente impostas.



    20. A construção de parâmetros a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e outros direitos constitucionais é matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), haja vista a relevância e a transcendência dos direitos envolvidos num Estado Democrático de Direito.



    21. Além disso, a decisão recorrida, ao impor limites e restrições àquilo que a recorrente pode publicar em sua página eletrônica, aparentemente contrariou o entendimento deste Tribunal, o que basta para o reconhecimento da repercussão geral (CPC, art. 543-A, § 3º). Bem o demonstra o deferimento da medida liminar na Rcl 11.292 pelo eminente Min. Joaquim Barbosa, por aparente violação à ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, em cuja ementa constam, entre outros pontos, os seguintes:



    ‘Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. (...)



    Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. (…)



    Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. (…)



    Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público.’



    22. Em certa medida, a hipótese em exame assemelha-se ao célebre caso Lüth (1958), considerado o mais importante da jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão sobre direitos fundamentais, em que se discutiram os limites da liberdade de expressão exercida um cidadão que convocou um boicote aos filmes de um famoso diretor de cinema, por seu passado nazista.



    23. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da questão constitucional em exame” (DJe 3.9.2015).



    Com fundamento no Tema 837 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie:



    “ DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 837 E 995. ARTIGOS 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, visto que adequada à espécie o enquadramento nos Temas 837 e 995, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.388.072 AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM SÍTIO ELETRÔNICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM CONTRAPOSIÇÃO A OUTROS DIREITOS DE IGUAL HIERARQUIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 837. RE 662.055. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF)” (ARE n. 1.202.394, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.5.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados: ARE n. 1.408.649-AgR-segundo, decisão monocrática, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.2.2024; ARE n. 1.446.397, decisão monocrática, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.2.2024; RE n. 1.466.260-AgR, decisão monocrática, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 8.1.2024; ARE n. 1.343.607, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.2.2022; ARE n. 1.202.394, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.5.2019; ARE n. 1.179.835-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.3.2019; ARE n. 999.610-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2018.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pelo exposto, determino a imediata devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837, pelo Supremo Tribunal Federal e, após o julgamento do paradigma, exercer eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora